Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O art. 413 do CC prevê a redução equitativa da cláusula penal se o montante for manifestamente excessivo.
2. A revisão contratual é autorizada até mesmo de ofício, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, afastando excessos que gerem enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
3. A redução da cláusula penal, ainda que de ofício, pressupõe a sucumbência recíproca, de modo a ensejar a fixação dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso dos autores não provido. Apelo da ré parcialmente provido.